Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701155-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA REGINA ESTEVES MARIANO DECISÃO A suspensão do processo em virtude da admissão de incidente de uniformização não inclui a perda do direito em face do lapso temporal entre o julgamento do caso suspenso e a necessária eficácia imediata da providência. No caso, a mãe e a criança não poderiam aguardar o julgamento do incidente junto a TUJ, sem prejuízo da preservação do objeto da ação, para iniciar a usufruir do direito pretendido em futuro de meses após o nascimento. Certo é que a plausibilidade do direito já foi reconhecida em vários julgados desta Turma. Cito precedente; DISTRITO FEDERAL versus SILVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA, verbis: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. Período de internação em UTI neonatal. Incidente de uniformização de jurisprudência. Determinação de sobrestamento dos processos. Possibilidade de análise da tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a antecipação de tutela para determinar a prorrogação da licença maternidade em 42 dias, período em que o recém-nascido ficou internado em UTI neonatal. O agravante alega a vedação à execução provisória e concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada. Liminar indeferida (ID 16243747). Contrarrazões (ID 16641938). 2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, esta Turma acolheu o pedido de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos no 0722406-90 (Distrito Federal versus Viviane Guerra de Moura Nunes), de Relatoria do Juiz Almir Andrade. Tal incidente se materializou sob o no 0003092-53.2019.8.07.0000, o qual foi admitido pela Presidente da Turma de Uniformização, Desembargadora Simone Lucindo, e determinado o sobrestamento dos processos e recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência até o julgamento do incidente. 3. A determinação de sobrestamento dos feitos nos quais conste matéria objeto da divergência não impede, todavia, a apreciação da tutela antecipada de urgência. 4. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. No caso dos autos, vislumbra-se estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, que fundamentaram a decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado, bem como resta evidente a urgência do pedido, sob pena de ineficácia de decisão judicial futura, pois a devida assistência aos filhos deve ser dada no momento atual, não podendo aguardar o desenrolar do processo. 6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266484, 07006804020208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO A LIMINAR, em face da ausência de plausibildade. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito